Tribunal: TJPA
Processo: 0807143-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807143-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RONAN LUZ DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0807143-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO(A): RONAN LUZ DO AMARAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À MODAL. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 714.139/SC). ADI 7.111. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que julgou antecipadamente procedente o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 12, III, alínea “a”, da Lei Estadual nº 5.530/89, reduzindo a alíquota de ICMS sobre energia elétrica de 25% para a alíquota modal de 17%. A decisão também sobrestou o feito quanto ao pedido de exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo e prejudicou temporariamente a análise da repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o consumidor final possui legitimidade ativa para questionar alíquota de ICMS sobre energia elétrica;

(ii) saber se é legítima a fixação de alíquota do ICMS sobre energia elétrica em patamar superior à das operações em geral, frente aos princípios da seletividade e essencialidade; e

(iii) saber se há interesse em reformar a decisão quanto ao pedido de repetição de indébito por suposta ausência de faturas.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade do consumidor final (contribuinte de fato) para propor ação pleiteando afastar incidência ilegal de ICMS sobre energia elétrica, visto que é ele quem efetivamente suporta o encargo financeiro da exação.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 745 de Repercussão Geral (RE 714.139/SC), fixou entendimento de que discrepam do figurino constitucional as alíquotas sobre operações de energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade do bem.

5. Em observância a esse entendimento, o próprio STF declarou expressamente a inconstitucionalidade do art. 12, I, “b”, e III, “a”, da Lei 5.530/1989 do Estado do Pará (ADI 7.111). A modulação de efeitos determinada para viger a partir de 2024 ressalvou as ações ajuizadas até 05/02/2021, resguardando o direito do autor, cuja ação foi protocolada em 2020.

6. Não há interesse recursal imediato quanto à suposta falta de comprovação de pagamento para a repetição de indébito, haja vista que a própria decisão agravada relegou a apuração de eventuais valores (
quantum debeatur
) para a futura fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida em todos os seus termos.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, III; CPC, art. 300; Lei Estadual do Pará nº 5.530/89, art. 12, III, alínea “a”; Decreto Estadual do Pará nº 4.767/2001, art. 20, III, alínea “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.299.303/SC, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, j. 08/08/2012; STF, RE 714.139/SC (Tema 745), Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021; STF, ADI 7111, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0800537-68.2020.8.14.0010, julgou antecipadamente procedente o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade de alíquota tributária e determinou a suspensão parcial do feito.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada c/c Pedido de Repetição de Indébito, argumentando ser consumidora de energia elétrica e insurgindo-se contra a inclusão de valores a título de Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão e Distribuição de Energia (TUSD e TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a sua tarifa.

Ademais, questionou a alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica fixada no patamar de 25% pela legislação estadual, sustentando que a referida exigência fere os princípios constitucionais da seletividade e da essencialidade. Por fim, requereu a redução da alíquota para 17% e pugnou pela repetição de indébito dos valores supostamente cobrados a maior.

Em apreciação da medida de urgência e do julgamento antecipado parcial do mérito, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO ANTECIPADAMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 356, I, do Código de Processo Civil o seguinte pedido: DECLARO INCIDENTALMENTE a inconstitucionalidade do art. 12, III, alínea “a”, Lei Estadual nº 5.530/89 e do art. 20, III, alínea “a”, do Decreto Estadual nº 4.767/2001, ante o vício material na fixação de alíquota no percentual de 25% nas operações sobre energia elétrica sem observância ao princípio da seletividade/essencialidade adotada pelo Estado do Pará para reduzir a alíquota para o percentual de 17%.

DETERMINO A SUSPENSÃO INDETERMINADA DO FEITO até o julgamento do TEMA 986 – STJ quanto ao pedido de exclusão do TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS. No mais, quanto ao pedido de repetição de indébito, visto que o cálculo exige o julgamento de todos os pedidos formulados na inicial, fica prejudicada, neste momento, eventual liquidação até que venha a ser julgado o TEMA 986 do STJ."

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, sustentando que este atua como mero contribuinte de fato, carecendo de legitimidade para questionar judicialmente a fixação da alíquota do imposto e para pleitear a restituição de valores, razão pela qual requereu a extinção da ação sem resolução do mérito.

Quanto ao mérito, defendeu a legalidade e a constitucionalidade da alíquota de 25% prevista na Lei Estadual nº 5.530/89 e no Decreto nº 4.676/01. Asseverou que o princípio da seletividade não pode ser aplicado de forma isolada, demandando uma análise criteriosa de todo o sistema tributário, e que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para reduzir alíquotas expressamente fixadas em lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Suscitou, ainda, a impossibilidade de repetição de indébito ante a completa ausência de documentos nos autos que comprovem o efetivo pagamento pretérito pelo agravado, e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja afastada a inconstitucionalidade atribuída à legislação estadual que estabelece o percentual da alíquota do ICMS.

Em apreciação preliminar liminar neste recurso, proferi decisão determinando a suspensão destes autos até a decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS), em observância à afetação nacional vinculada ao Tema nº 986 do STJ.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para resposta, não apresentando contrarrazões ao recurso, conforme atesta a certidão exarada nos autos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Embora o ente estatal sustente que o consumidor de energia elétrica atua como mero contribuinte de fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizada no Tema 537 (REsp 1.299.303/SC), garante a legitimidade do consumidor final para figurar no polo ativo de demandas que questionam a incidência e as alíquotas de ICMS na fatura de energia elétrica, na medida em que é este quem efetivamente suporta o ônus financeiro da exação. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA "CONTRATADA E NÃO UTILIZADA". LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR PARA PROPOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

- Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.

- O acórdão proferido no REsp 903.394/AL (repetitivo), da Primeira Seção, Ministro Luiz Fux, DJe de 26.4.2010, dizendo respeito a distribuidores de bebidas, não se aplica ao casos de fornecimento de energia elétrica.

Recurso especial improvido. Acórdão proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp n. 1.299.303/SC, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 14/8/2012.)

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida julgou antecipadamente procedente o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 12, III, alínea “a”, da Lei Estadual nº 5.530/89 e do art. 20, III, alínea “a”, do Decreto Estadual nº 4.767/2001, reconhecendo o vício material na fixação da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre energia elétrica e determinando sua redução para a alíquota modal de 17% (dezessete por cento).

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou a sua decisão na constatação de que a estipulação da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) para as operações de energia elétrica, superando a alíquota geral (modal) do Estado do Pará estipulada em 17% (dezessete por cento), configura nítida quebra aos princípios constitucionais da seletividade e da essencialidade preconizados no art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal.

Passo à fundamentação do mérito do agravo.

As razões apresentadas pelo Estado do Pará não merecem guarida, devendo a decisão de primeiro grau ser integralmente preservada, em estreita consonância com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores e com o judicioso parecer do Ministério Público.

O Estado defende a legalidade da cobrança no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) e argumenta que o Poder Judiciário estaria atuando indevidamente como legislador positivo. Tal tese contraria frontalmente a orientação vinculante firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 714.139/SC (Tema 745 da Repercussão Geral). Vejamos:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade. 1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço. 2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa. 3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).

(RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

Nesse
leading case
, a Suprema Corte declarou ser inconstitucional, por violação ao princípio da seletividade, a fixação de alíquota de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior àquele cobrado nas operações em geral, dada a natureza essencial deste bem.

Mais do que isso, a questão específica acerca da legislação do ente agravante já se encontra definitivamente superada, devendo-se acrescentar ao julgado a ocorrência do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.111 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em sessão virtual finalizada em 26/08/2022 (Rel. Min. Edson Fachin), o STF julgou procedente o pedido para declarar expressamente a inconstitucionalidade do próprio dispositivo questionado nestes autos: o art. 12, incisos I, “b”, e III, “a”, da Lei Estadual nº 5.530/1989 do Estado do Pará. Vejamos:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, I, “B” E III, “A”, DA LEI 5.530 DO ESTADO DO PARÁ. ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. ADOÇÃO DE ALÍQUOTAS SUPERIORES ÀQUELA QUE INCIDE SOBRE AS OPERAÇÕES EM GERAL. IMPOSSIBLIDADE. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. TESE FIXADA NO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O Plenário deste Tribunal fixou a tese de que, uma vez adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços: RE 714.139, Red. P/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.03.2022, Tema n° 745 da Repercussão Geral. 2. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 12, I, “b” e III, “a”, da Lei 5.530, do Estado do Pará, com eficácia a partir do exercício financeiro de 2024. 3. Parâmetros para a modulação dos efeitos da decisão fixados no leading case, RE 714.139- RG, a fim de que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024.

(ADI 7111, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2022 PUBLIC 26-09-2022)

Na referida ADI 7.111, o STF reafirmou que, adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade, a imposição de alíquotas sobre energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral destoa do figurino constitucional.

No tocante à modulação temporal, o Supremo Tribunal Federal, tanto no Tema 745 quanto na referida ADI 7.111, determinou que a decisão produza efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se expressamente as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021). Considerando que a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito foi distribuída na origem no ano de 2020, a pretensão do agravado encontra-se albergada pela exceção modulatória delineada pela Suprema Corte. Logo, o autor faz jus à declaração imediata de redução da alíquota para a regra geral (17%) e à fruição de seus efeitos para o período postulado.

Por derradeiro, no que tange à tese recursal do Estado de que o agravado não teria juntado as faturas aptas a comprovar o pagamento para fins de repetição de indébito, carece o recorrente de interesse recursal imediato neste ponto.

Da atenta leitura da decisão agravada, nota-se que o magistrado singular consignou que eventual liquidação de valores referentes à repetição de indébito resta, neste momento, sobrestada e prejudicada até a fixação do trânsito em julgado do Tema 986 pelo STJ, que discutia a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo. Logo, a aferição probatória do
quantum debeatur
fica relegada ao momento processual oportuno na instância de origem (fase de liquidação), não havendo sucumbência atual que justifique a reforma por este Tribunal neste momento de cognição.

À vista do cenário fático e jurídico exaustivamente desenhado, alinho-me ao entendimento exarado pela 14ª Procuradoria de Justiça Cível, que pontuou ser acertada a declaração incidental de inconstitucionalidade pelo juízo de base e pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026